Tribunal: STF
Processo: RE 1282220
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Flávio Luiz Foss interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 



    1. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. Inexistindo a necessidade de produção de outras provas, como no caso, pode o juiz dispensar a realização de prova testemunhal e pericial. 



    2. Subsiste a executividade da certidão emitida pelo tribunal de contas, independentemente do resultado do julgamento das contas pelo poder legislativo, isso porque, enquanto o julgamento por este se baseia em critério político, o daquele se baseia em critério técnico. 



    3. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 



    PRELIMINAR DESACOLHIDA. DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes somente para a afastar a majoração dos honorários advocatícios.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 31, § 1º, e 71, inciso I, da Constituição Federal. 



    Afirma, em síntese, que “o Prefeito é o chefe do executivo no âmbito Municipal, assim como o é o Presidente da República no âmbito Federal. Portanto, a imposição de glosas e consequente devolução de valores por parte do Tribunal de Contas somente seria possível se o art. 71, I, da Constituição Federal, outorgasse às Cortes de Contas a competência para julgamento das contas dos chefes daquele poder, como o fez em relação às demais pessoas elencadas no Inciso II do referido artigo, incluindo-se aí, por exemplo, os diretores de autarquias e fundações públicas”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Na apreciação do tema nº 157, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 729.744, fixou, o Plenário deste STF, a seguinte tese:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17). 



    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal”. 



    Tempos depois, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 848.826 (Redator p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/170, na apreciação do tema nº 835 da repercussão geral, confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Constata-se, assim, que, desse entendimento divergiu o acórdão regional, fato a ensejar sua reforma.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS . EX- PREFEITO . IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (art. 1.021, § 4°, do CPC) (RE nº 1.203.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1/9/20).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que “[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 988.482/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de intimação para prestação de novas informações, após aditamento da inicial. Nulidade. Inexistência. 3. Contas de prefeito. Competência para julgamento. 4. Cabe ao Tribunal de Contas a elaboração de parecer prévio das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 23.182-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18). 



    E, também, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.204.212/RS, de minha relatoria, DJe de 23/4/21; RE nº 1.269.564/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/20; ARE nº 1.176.601/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/19; e RE nº 1.237.745/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento do feito aplicando, conforme consignado nessa decisão, a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente